Tribunal: TJMT
Processo: 1011927-62.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011927-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JURACY MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 483.328.101-59 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), RUTH DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 392.712.918-67 (ADVOGADO), JESSICA PALOMA DE PAIVA - CPF: 388.609.558-40 (ADVOGADO), MARCELO ASSEF DE VITTO - CPF: 213.459.318-08 (ADVOGADO), FABIANA BICHUETTE RIBEIRO - CPF: 105.972.918-02 (ADVOGADO), OTAVIO FONTOURA DE MELO - CPF: 418.687.268-60 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO -ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO (SKATE MOTORIZADO) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SUPOSTO VÍCIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Não havendo comprovação de que o produto foi encaminhado para a assistência técnica autorizada das recorridas, não há se falar em pratica de ato ilícito pela parte recorrida, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que a parte autora não comprovou que oportunizou às recorridas a substituição da parte viciada ou que foi negado tal pedido, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, desnecessárias considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas em defesa e
PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
formulado na petição inicial, determinando o arquivamento do processo após o trânsito em julgado.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que compareceu pessoalmente a loja para tentar solucionar seu problema, bem como realizou reclamação junto as recorridas via
central de relacionamento, no entanto, ambas tentativas restaram frustradas.

Sustentou, ainda, que encaminhou o produto a assistência técnica, restando demonstrado o problema no produto, de modo que é p
erfeitamente cabível e necessário é a condenação das recorridas ao pagamento de uma
indenização por dano moral
à recorrente, na medida em que estão presentes todos os requisitos para a responsabilização civil.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação das promovidas ao pagamento de indenização por dano moral, bem como à restituição da quantia paga pelo produto ou a troca por outro da mesma espécie.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovidas, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência da pretensão inicial mantida, ante a inocorrência de ato ilícito pelas recorridas.

A recorrente alegou em inicial que no dia 27.09.2020 adquiriu dois “Hoverborard Scoooter 6,5 Bat Samsung – Colorful”, junto à promovida B2W – COMPANHIA DIGITAL (Lojas Americanas), tendo o produto apresentado sinais de falhas após pouco tempo de uso.

Sustentou que teria registrado reclamação na central de relacionamento da loja recorrida e, ainda, que teria comparecido pessoalmente nas lojas Americanas na tentativa de solucionar o problema, no entanto, relatou que ambas tentativas foram infrutíferas.

Sustentou que diante da inércia das promovidas encaminhou o produto para a assistência técnica, mas o valor teria ficado extremamente alto, o que inviabilizou o conserto.

Pois bem.

Verifico que a citada reclamação registrada na central da loja promovida com número de protocolo 2519101865910 é referente ao primeiro produto que apresentou vício na recarga, sendo este discutido nos autos de nº 1014801- 54.2019.8.11.0001, ajuizada em 31.10.2019, de modo que há não qualquer registro de reclamação administrativa junto às recorridas para o produto discutido nestes autos.

Ademais, em que pese a juntada de vídeo pela recorrente apontando o suposto vício existente, é fato incontroverso nos autos que a recorrente não oportunizou às recorridas a reparação do produto, pois o mesmo sequer foi encaminhado para à assistência técnica autorizada.

Registra-se que a empresa responsável pela ordem de serviço juntada nos autos não se trata de empresa autorizada de nenhuma das recorridas, sendo, inclusive, confessado pela recorrente que não procurou empresa de assistência para realizar o conserto para não perder a garantia do produto.

Apesar das alegações da parte autora, fato é que a mesma não logrou êxito em demonstrar que houve negativa por parte das recorridas em substituir ou reparar o produto.

O magistrado
a quo,
inclusive, muito bem analisou tal situação na sentença, restando fundamentado que a recorrente não demonstrou minimamente a negativa das recorridas em reparar o produto. Cito trecho, com fundamentos que adoto como razão de decidir:

Contudo,
não há nos autos provas de que tenha relatado o ocorrido à Primeira Reclamada e a Segunda Reclamada, para oportunizar a substituição da parte viciada ou de que foi negado tal pedido.
O art. 18, §1º do CDC preleciona que antes de haver a substituição do produto deve a empresa oportunizar o reparo do vício encontrado no produto, assim que este for constatado.

Não havendo provas de que as empresas foram cientificadas acerca do suposto vício no produto para lhe oportunizar o conserto, de rigor a manutenção da sentença improcedência.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12, da Lei 1.060/50.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021